Tribunal: TJSP
Processo: 2223545-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223545-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VISION MED
ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO DE GOLDEN CROSS
ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA.), é agravado SARAH REGINA
PEREIRA MARQUES DA SILVA (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2223545-86.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (ATUAL
DENOMINAÇÃO DE GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE
SAÚDE LTDA.)
AGRAVADO: SARAH REGINA PEREIRA MARQUES DA SILVA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: GUSTAVO COUBE DE CARVALHO
AÇÃO: TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
VOTO No 30770
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO
AO MINISTÉRIO DO TRABALHO – VIABILIDADE –
MEDIDA POR GARANTIR EFETIVIDADE AO PROCESSO –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, exprobando a R. decisão que, em feito de
Cumprimento de Sentença, indeferiu o pleito de expedição de ofício ao Ministério do
Trabalho.
Insurge-se a Agravante, aduzindo que foram esgotados todos os meios para
satisfação da execução, não localizados bens, viável a expedição de ofício solicitada, com
objetivo de aferir se a Executada tem emprego formal, para ulterior penhora parcial de
remuneração, referindo-se o débito também a honorários, de caráter alimentar, de rigor o
deferimento do pleito.
Liminar indeferida.
Sem resposta da parte contrária.
Esse o breve relato.
Com efeito, o recurso está por merecer acatamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Depreende-se da análise dos autos que de fato foram esgotados todos os
meios de localização de bens para satisfação da execução, e nesse passo, é cabível a
medida pleiteada, com o fim de verificar se a Agravada exerce atividade remunerada
formal, possibilitando, em tese, ulterior penhora de vencimentos, caso haja no feito
cobrança de verbas alimentares.
Assim, reforma-se a R. decisão vergastada, ficando determinada a expedição
do ofício requerido, em Primeiro Grau.
DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica